Tribunal: TJES
Processo: 5002425-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002425-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEK GAZZOLI e outros
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (5)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR TRÂMITE.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a anulação da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória com pedido de indenização movida por Valdek Gazzoli contra CNK Administradora de Consórcio Ltda. e outros, em razão da ausência de designação de audiência de conciliação. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução do valor pago após o encerramento do grupo do consórcio. A recorrente sustentou nulidade por descumprimento do rito previsto na Lei 9.099/95.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia centra-se na validade da sentença proferida sem a designação da audiência de conciliação, fase obrigatória no procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, à luz da Lei n. 9.099/95. Debate-se se houve afronta ao devido processo legal e nulidade processual em razão da inobservância do rito legal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A ausência da audiência de conciliação, prevista nos artigo 16 da Lei n. 9.099/95, configura nulidade processual. O juízo de origem aplicou indevidamente o CPC de forma subsidiária, afastando a regra específica da lei do Juizado Especial. A designação da audiência de conciliação é obrigatória e constitui etapa essencial para assegurar a informalidade, oralidade e autocomposição, pilares do microssistema dos juizados. Assim, impõe-se a anulação da sentença para que o feito tramite regularmente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de designação da audiência de conciliação viola o procedimento previsto na Lei n. 9.099/95, caracterizando nulidade da sentença. 2. O rito dos Juizados Especiais Cíveis não admite substituição da audiência de conciliação por despacho determinando apresentação de contestação escrita. 3. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil somente é admitida na omissão da Lei n. 9.099/95, o que não se verifica no presente caso."

____________

Dispositivo citado relevante
: Lei n. 9.099/95, art. 16.

Jurisprudência citada relevante
: TJGO; RInom 5630222-26.2023.8.09.0051; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Mateus Milhomem de Sousa; DJEGO 02/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002425-04.2024.8.08.0024

RECORRENTE: VALDEK GAZZOLI e outro

RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR TRÂMITE.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a anulação da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória com pedido de indenização movida por Valdek Gazzoli contra CNK Administradora de Consórcio Ltda. e outros, em razão da ausência de designação de audiência de conciliação. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução do valor pago após o encerramento do grupo do consórcio. A recorrente sustentou nulidade por descumprimento do rito previsto na Lei 9.099/95.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia centra-se na validade da sentença proferida sem a designação da audiência de conciliação, fase obrigatória no procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, à luz da Lei n. 9.099/95. Debate-se se houve afronta ao devido processo legal e nulidade processual em razão da inobservância do rito legal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A ausência da audiência de conciliação, prevista nos artigo 16 da Lei n. 9.099/95, configura nulidade processual. O juízo de origem aplicou indevidamente o CPC de forma subsidiária, afastando a regra específica da lei do Juizado Especial. A designação da audiência de conciliação é obrigatória e constitui etapa essencial para assegurar a informalidade, oralidade e autocomposição, pilares do microssistema dos juizados. Assim, impõe-se a anulação da sentença para que o feito tramite regularmente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de designação da audiência de conciliação viola o procedimento previsto na Lei n. 9.099/95, caracterizando nulidade da sentença. 2. O rito dos Juizados Especiais Cíveis não admite substituição da audiência de conciliação por despacho determinando apresentação de contestação escrita. 3. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil somente é admitida na omissão da Lei n. 9.099/95, o que não se verifica no presente caso."

____________

Dispositivo citado relevante
: Lei n. 9.099/95, art. 16.

Jurisprudência citada relevante
: TJGO; RInom 5630222-26.2023.8.09.0051; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Mateus Milhomem de Sousa; DJEGO 02/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a recorrente Valdek Gazzoli ajuizou Ação Declaratória com pedido de indenização contra a
CNK Administradora de Consórcio Ltda. e outros
, alegando ter celebrado contrato de consórcio acreditando em promessa de contemplação que não se concretizou, o que motivou sua desistência. Contudo, o valor pago não foi reembolsado.

As rés contestaram, levantando preliminares como ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, conexão e impugnação ao valor da causa — todas rejeitadas pelo juízo.

No mérito, o juiz reconheceu a relação de consumo, mas concluiu que não houve vício de consentimento ou promessa de contemplação comprovada. Assim, afastou o pedido de indenização por dano moral e de reembolso imediato.

Com base em precedentes e na legislação aplicável, determinou que o valor pago (R$ 28.599,11) seja devolvido em até 30 dias após o encerramento do grupo do consórcio, descontada a taxa de administração proporcional ao tempo de participação. A devolução deverá ser acrescida de correção monetária e juros a partir do 31º dia após o término do grupo..

A Recorrente
Valdek Gazzoli
interpôs recurso inominado, alegando que a sentença é nula, por inobservância do rito do juizado especial previsto na Lei n. 9.099/95, por ausência de designação de audiência de conciliação.

Em contrapartida, os Recorridos nas contrarrazões sustentaram pela a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Registro também que a SANTOS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA também interpôs recurso inominado, como é possível observar no ID 11888629.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais da recorrente VALDEK GAZZOLI apresentadas merecem prosperar.

A recorrente VALDEK GAZZOLI alega nulidade da sentença, haja vista que não foi designada audiência de conciliação e nem instrução e julgamento.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo determinou a apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias, como é possível observar despacho de ID 11888424.

Ocorre que tal conduta está em desacordo com o rito especial dos Juizados Especiais Cíveis, previsto na Lei n. 9.099/95. O artigo 16 do referido diploma legal dispõe expressamente que "
a conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo, podendo ser realizada por conciliador sob sua orientação
".

Assim, a não realização da audiência de conciliação afronta as regras processuais aplicáveis aos Juizados Especiais Cíveis, cujo procedimento tem rito próprio e autonomia legislativa. A aplicação subsidiária do CPC só ocorre na ausência de previsão específica na Lei 9.099/95, o que não é o caso.

Portanto, a justificativa contida no despacho de ID 11888424 não pode ser admitida, pois afronta o procedimento previsto na Lei n. 9.099/95. Diante da nulidade do rito adotado, a sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja designada audiência de conciliação, conforme prevê a legislação específica.

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. INDISPENSABILIDADE. FASE PROCESSUAL DE REALIZAÇÃO IMPOSITIVA. ART. 16 DA LEI Nº 9.099/95. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. HISTÓRICO. 1.1 Cuida-se de ação de indenização por danos material e moral, proposta por Fernando Mendes Rodrigues, ora Recorrente, em desfavor de JK Vigilância e Tecnologia Ltda. ? ME, ora Recorrida. 1.2 A parte autora relatou que, em 03.06.2023, ao chegar em sua residência, escutou grande movimentação interna. Nesse momento, foi até a portaria do condomínio fechado para contatar a empresa de vigilância ré. No entanto, a parte ré somente chegou ao local após 30 minutos, momento em que os meliantes já haviam se evadido. Alegou que as residências possuem câmeras de monitoramento, mas que a parte ré não captou qualquer movimentação. 1.3 Nesse contexto, requereu: (I) a condenação da parte ré no montante de R$ 8.218,00 a título de dano material e (II) R$ 10.000,00 a título de dano moral. 1.4 A parte ré foi citada (evento 8); no entanto, não apresentou contestação. 1.5 A sentença (evento 13) decretou a revelia da parte ré e julgou improcedentes os pedidos, entendendo que, embora seja muito provável que tenha ocorrido uma invasão à casa da parte autora, não é possível afirmar o horário exato do fato, a realização de comunicação por parte do morador à empresa ré, e sua omissão na minimização dos danos, ou seja, na adoção de medidas para impedir o furto. A parte autora não anexou provas de que existiam câmeras de segurança no local violado e de que tais aparelhos estavam com funcionamento irregular, assim como de que a empresa ré demorou a agir. Assim, no caso em questão, não há como constatar a existência de nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o evento danoso. 1.6 Irresignada, a parte autora interpôs recurso (evento 19 ? Gratuidade de justiça deferida), requerendo a cassação da sentença, fundamentando-se nos seguintes argumentos: A) O juízo a quo não observou que já havia sido requerida a oitiva de testemunhas e a realização de audiência de instrução, conforme petição do evento 10, para provar fatos alegados na inicial, não se tratando de matéria de direito, o que caracteriza cerceamento de defesa; b) O juízo de origem não se pronunciou sobre as provas pretendidas pelo autor, ora recorrente, proferindo julgamento antecipado; c) A designação de audiência de instrução e julgamento seria necessária para implementar o contraditório e a ampla defesa, cabendo ao juízo manifestar-se sobre as provas solicitadas pela parte, seja para deferi-las ou indeferi-las, não podendo decidir que não há provas aptas a acolher a tese da defesa sem oportunizar os meios de produção das provas requeridas tempestivamente pela parte, ou ao menos justificar o motivo de dispensá-las; d) Assim, fica claro o cerceamento do direito de defesa, violando os princípios do devido processo legal e do contraditório, pois a sentença que julgou o pedido inicial foi proferida sem permitir ao recorrente o direito de produzir suas provas, sendo que poderia fazê-lo até a audiência de instrução e julgamento, conforme o artigo 33 da Lei nº 9.099/95.1.7 A parte recorrida não apresentou contrarrazões (evento 30).2. FUNDAMENTAÇÃO2.1
De início, nota-se que a parte autora, em sua exordial, requereu a designação de audiência de conciliação; no entanto, no despacho inicial (evento 5), o juízo de origem entendeu ser dispensada a realização de audiência de conciliação. 2.2 Cumpre ressaltar que para a designação de audiência de conciliação no rito dos juizados especiais não há a exigência de manifestar interesse ou desinteresse em sua realização, uma vez que em sede de Juizados Especiais, tal ato é obrigatório e independe de manifestação das partes, o que decorre do próprio microssistema. 2.3 Com efeito, o art. 16 da Lei nº 9.099/95 prevê: ?Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias. ?.2.4 Outrossim, nota-se que o artigo 2º da Lei nº 9.099/95, enfatiza a autocomposição, nos seguintes termos: ?Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. ?2.5 Desse modo, a ausência de designação da audiência de conciliação configura inobservância do rito dos Juizados Especiais, assim como violação ao direito de defesa da parte ré/recorrida, visto que foi decretado sua revelia e julgado antecipadamente o mérito da causa, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade processual.
2.6 Salienta-se, por oportuno, que o termo inicial da contagem do prazo para a apresentação de contestação, via de regra, é na data de audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC), a qual, no entanto, não foi designada, desencadeando, também, a revelia da parte ré/recorrida, o que gera um enorme prejuízo à parte, mormente pelos efeitos da revelia (presunção de veracidade dos fatos) e julgamento antecipado da lide. 2.7 PRECEDENTE TJGO: 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais ? RI 5645406-22, Relator: Rozemberg Vilela da Fonseca, data do julgamento: 26/07/24; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais ? RI 5188052-07, Relator: Fernando César Rodrigues Salgado, data do julgamento: 18/04/2024; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais ? RI 5234856-22, Relator: Luís Flávio Cunha Navarro, data do julgamento: 08/04/2024; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais ? RI 5419414-48, Relatora: Stefane Fiúza Cançado Machado, data do julgamento: 21/03/2023.2.8
Portanto, necessário se faz o retorno do feito a origem, para a designação de audiência de conciliação, com fulcro no conjunto de princípios que regem os juizados, em especial a busca pela autocomposição enfatizado pela Lei. Além disso, deve ser dada à parte ré a oportunidade de apresentar sua contestação e, se necessário, designado a audiência de instrução e julgamento posteriormente.
3. CONCLUSÃO3. 1 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a designação de audiência de conciliação e seguimento do feito. 3.2 Em razão do resultado, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Súmula nº 25 da TUJ. 3.3 Advirta-se que, se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, ou se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. (JECGO; RInom 5630222-26.2023.8.09.0051; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Mateus Milhomem de Sousa; DJEGO 02/08/2024). (Grifo nosso)

Diante do exposto, VOTO pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha seu trâmite regular, com designação da audiência de conciliação, nos termos da Lei n. 9.099/95.

No que diz respeito ao recurso interposto por SANTOS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, ante a declaração de nulidade da sentença, restou prejudicada sua apreciação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO o recurso interposto por VALDEK GAZZOLI e DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha seu trâmite regular, com designação da audiência de conciliação, nos termos da Lei n. 9.099/95.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.
.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Em que pese a ação não ter seguido à risca do rito da lei n. 9.099/95, entendo que o caso não é de nulidade do processo ou do julgado, considerando que a situação fora devidamente justificada pelo juízo de origem ao ID 11888424, inclusive com a aplicação de Enunciado do Fonajem, decisão no qual a autora em nenhum momento se insurgiu
em protesto, limitando-se a levantá-la apenas em grau de recurso, por não ter alcançado êxito na totalidade de seus pleitos.

O fato de não ter sido realizada
conciliação
deriva da própria conjuntura do negócio jurídico discutido (contrato de consórcio), onde a prática demonstra a ausência de propostas de acordo, e, em contrapartida, múltiplas são as demandas com a mesma matéria, atrapalhando a administração dos feitos nas serventias e obrigando o magistrado a adotar medidas
para dar maior celeridade ao julgamento, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo diapasão, entendo que a
instrução do feito
seria
completamente desnecessária nos autos, haja vista de que comungo do entendimento de que caso demonstrada a fraude alegada, o dano moral ocorre na forma in re ipsa, o que não demanda instrução.

Mister consignar, ainda, que houve o devido contraditório
e
ampla defesa, e, determinar a devolução dos autos para que o mesmo seja reiniciado do zero (marcação de audiência de conciliação), sem
que tenha havido real
prejuízo às partes,
é ferir de morte os princípios da celeridade e simplicidade previstos na lei n. 9.099/95.

Por tais razões, rejeito a alegada preliminar.

No mérito, analisando o recurso da autora, entendo que não restou demonstrada a fraude alegada.
Segundo relato do próprio autor no Boletim de Ocorrência ao ID
11888406,
quem estava oferecendo o terreno para venda era o próprio autor, sendo a pessoa de José Carlos da Silva Pimenta terceiro interessado no negócio, tendo o próprio autor buscado auxílio do Grupo Santos para negociar a venda.

Dessa forma, a narrativa contido no recurso contraria o próprio relato feito pelo autor junto à autoridade policial,
onde fora o próprio autor quem procurara o Grupo Santos.

Diante da contrariedade de seu próprio relato, não há como acredita que o mesmo tenha sido enganado para celebrar o contrato de consórcio, ou, ainda, que tenha sido prometido ao mesmo contemplação imediata, sendo induzido a gravar vídeo confirmando falsamente a negociação.

O termo juntado aos autos ao ID 11888405 é nítido e informativo de que não há promessa de contemplação antecipada,
ou, ainda, que houve falha no dever de informação. O contrato de consórcio
não é aleatório, ou seja, não há risco para o contratante, eis que ao final do ajuste, caso não seja previamente contemplado, receberá a carta de crédito.

Quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS). Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restara reconhecida a superação do IRDR, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ,
não configurando o caso em comento como “distinguish” da referida situação, pois o contrato de consórcio, e a lei aplicável, é a mesma, independentemente do valor e do tempo em que o consorciado permanece no grupo
.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, devendo ser mantida a aplicação do prazo de 30 dias após o término do grupo para a restituição dos valores.

No tocante ao recurso apresentado pelo recorrido Santos Representações Comerciais o mesmo comporta
parcial
provimento.

Realmente, a sentença restara omissa em relação a solidariedade dos requeridos na condenação
para restituição dos valores, ou, ainda, se apenas um deles seria responsável por suportar esta.

Apesar de não restar comprovado o vício de consentimento, a requerida Santos, como parceira comercial da requerida CNK, ou seja, fornecedora, responde solidariamente pelos danos ou prejuízos ocasionados, mesmo que não seja diretamente responsável, por previsão do CDC.

Dessa forma, realmente, face a omissão constatada, os embargos deveriam ter sido providos para sanar a omissão, e, consequentemente, a multa deve ser afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença na forma como lançada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida Santos Representações Eireli e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a sentença para sanar a omissão desta e determinar que a condenação das requeridas seja realizada de forma solidária, mantendo o restante do comando sentencial, e, ainda, excluir a multa por interposição de embargos de declaração protelatórias. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.